Tribunal: STF
Processo: HC 213567
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal.  Habeas corpus. Lesão corporal grave. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, §1º, INCISO I, DO CP. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACUSADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 



    2. Em atenção ao art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, embora estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, determinando a expedição de mandado de prisão contra o condenado após o trânsito em julgado da condenação.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.987.934, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que, "muito embora seja permitido a fixação do regime semiaberto para réus reincidentes, é evidente que neste caso, há desproporcionalidade entre a pena aplicada e o regime fixado para o seu cumprimento”. Ressalta, ainda, que “o Paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual”. Por fim, afirma que, após o julgamento do recurso defensivo no STJ, foi determinada a expedição de mandado prisional contra o condenado.



6. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que o acórdão do STJ transitou em julgado em 09.03.2022.



10. Além disso, a hipótese é de paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência criminosa. De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante.



11. Por fim, pontuo que as peças que instruem os autos evidenciam que o acórdão do STJ transitou em julgado em 09.03.2022 (doc-e 2 p. 469) e que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão em 12.03.2020, “no regime fixado no acórdão e no RESP” (doc-e 2 p. 472). De modo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                   Relator